Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711409-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada no r. parecer ministerial. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora